Tribunal: TJDFT
Processo: 0024411-70.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0024411-70.2002.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ETELVINA VIEIRA LACERDA, ITACARE VIAGENS E TURISMO LTDA, JOSE ARAUJO LACERDA DESPACHO Intime-se Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre a tese de preclusão da matéria abordada em sua apelação suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que são vedadas modificações, acréscimos ou qualquer outra alteração das razões de apelação na oportunidade em razão do princípio da consumação. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator